Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Consumidor. Fraude bancária. Falsa central de atendimento. Fornecimento de acesso ao aplicativo do banco. Causa concorrente da vítima e da instituição financeira. Reparação de dano material: metade do prejuízo. Sentença parcialmente reformada.